Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720983-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAYME DA SILVA LIMA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 24625879). Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por JAYME DA SILVA LIMA em face do v. acórdão (Doc. Num. 14082110) por meio do qual esta egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL, ora Embargados. Requer o Embargante o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a decisão agravada, determine-se que os valores relativos ao período de fevereiro de 2004 a junho de 2008 sejam requisitados diretamente contra o Distrito Federal e os valores relativos ao período de julho de 2008 a janeiro de 2009, por sua vez, sejam requisitados contra o IPREV. Em contrarrazões (Doc. Num. 14557032), o IPREV propugna a rejeição dos Embargos de Declaração. O julgamento do presente recurso foi suspenso (Doc. Num. 14849458) até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15). Em face do julgamento do IRDR em referência, peticiona o Embargante (Doc. Num. 24625879) requerendo a desistência de seu recurso. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Embargante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 12 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador